Tribunal: TJSP
Processo: 1021026-59.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cancelamento de cirurgia, quando a paciente já tinha realizado o preparo e encontrava-se no hospital, internada – Imposição de indenização – Necessidade – Atitude da seguradora apta a gerar lesão – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório –

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cancelamento de cirurgia, quando a paciente já tinha realizado o preparo e encontrava-se no hospital, internada – Imposição de indenização – Necessidade – Atitude da seguradora apta a gerar lesão – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021026-59.2018.8.26.0405,
da Comarca de Osasco, em que é apelante
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A, é apelada MARIA GECILÂNCIA DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso contra o voto do 2o Juiz que declarará., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34855/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1021026-59.2018.8.26.0405 (proc. digital)
Apelante:
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
Apelada:
MARIA GECILÂNCIA DE SOUSA
Comarca:
Osasco 3a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
EMENTA
DANO MORAL
Responsabilidade civil
Prestação
de serviços
Plano de saúde
Cancelamento de
cirurgia, quando a paciente já tinha realizado o
preparo e encontrava-se no hospital, internada

Imposição de indenização Necessidade Atitude da
seguradora apta a gerar lesão
Manutenção do
“quantum”, fixado em R$ 10.000,00, apto a atender à
dupla finalidade do instituto indenizatório
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 291/294, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, o pedido deduzido em ação de indenização por danos morais, para
condenar a ré no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente atualizados, impondo à vencida os ônus da sucumbência.
A
ré
pretende
a
reversão
do
julgado,
sustentando, em síntese, a não ocorrência de lesão de ordem moral, por
ausente ilicitude de sua parte, sendo certo que, não sendo, o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirúrgico, urgente ou emergencial, o seu cancelamento não traria qualquer
prejuízo à saúde da autora; que a não realização da cirurgia ocorreu por terem
surgido casos de urgência/ emergência, bem como pelo aumento da duração
de outros procedimentos. Alternativamente, pede a redução do montante
arbitrado para limites razoáveis.
Com
resposta,
subiram
os
autos
para
reexame.
É o relatório.
Importante
ressaltar
que
ao
caso
são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, as quais, sendo de
ordem pública, podem ser conhecidas, inclusive, de ofício, nos termos do
enunciado da Súmula no 608 do Colendo STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
Cuidam, os autos, de pretensão indenizatória
por dano moral porque, segundo narra a autora, ora apelada, apresentou
dores abdominais, sendo diagnosticada com “calculose da vesícula biliar”,
tendo sido agendada cirurgia, a qual foi cancelada horas após já estar
internada e tendo feito todo o preparo para o ato cirúrgico.
A magistrada de origem, a fls. 230/231,
determinou a realização de prova pericial, a cargo do IMESC, e a juntada pela
ré, ora apelante, do prontuário tanto da apelada quanto dos demais pacientes
operados no dia 04 de setembro de 2018.
Ante o laudo pericial inconclusivo, cabia à
apelante demonstrar sua alegação de que a cirurgia da apelada não se
realizou devido ao volume de pacientes operados no mesmo dia. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quedou-se, ela, inerte, não se desincumbindo de seu ônus, a teor do art. 373,
II, do novo CPC.
Não há dúvidas de que o cancelamento de um
procedimento cirúrgico, após todo o preparo e com a paciente já internada,
com toda a ansiedade que o momento gera, é capaz de ocasionar lesão moral.
Em especial, se não demonstradas as alegações da apelante, no sentido de
terem sido realizadas muitas cirurgias no mesmo dia.
E o montante arbitrado mostra-se suficiente
para reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito à outra parte,
encontrando-se em consonância com casos similares.
Neste sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Plano de saúde
Descumprimento
contratual - Sentença de procedência Insurgência de ambas as partes A autora,
pleiteando a majoração do quantum indenizatório, e a ré, pelo seu afastamento ou
minoração Descabimento Preliminar de denunciação à lide afastada Relação de
consumo incontroversa Aplicação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
Plano de saúde réu que não se desincumbiu de seu encargo probatório, a fim de
desconstituir o direito da autora
Cirurgia cancelada às vesperas da data de
agendamento, contrariando às determinações médicas, o que causou dano físico,
moral e psicológico à autora Quebra de confiança e de expectativa do consumidor,
que gera angústia e desgaste emocional Quantum indenizatório fixado pelo juízo a
quo que se mostra razoável, em conformidade com o patamar costumeiramente
adotado por esta corte
Não subsiste qualquer razão para a sua alteração

Recursos
não
providos

Sentença
mantida
(TJSP;
Apelação
Cível
1016117-85.2018.8.26.0562; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020).
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de procedência, arbitrada indenização em R$ 10.000,00. Migração da
usuária de plano coletivo para individual com Cobertura Parcial Temporária. Negativa
vedada por se tratar de procedimento de urgência. Ré que autorizou o procedimento,
mas não os materiais necessários à realização do ato cirúrgico, que teve que ser
cancelado e reagendado. Fato suficiente a caracterizar o abuso de seu
comportamento, pois a recusa ao fornecimento/autorização de materiais
indispensáveis ao ato cirúrgico significa negar o próprio tratamento, comportamento
que se revela desleal e viola os deveres de boa fé e cooperação que se espera nas
relações contratuais. DANO MORAL CARACTERIZADO. Cancelamento de cirurgia
que ocorreu no dia agendado, quando a paciente já se encontrava no hospital
em preparação para o ato cirúrgico. Irrelevância da discussão para a quanto ao
tempo da interrupção, se enquanto aguardava a preparação ou já estava no centro
cirúrgico. Dano "in re ipsa", decorrente do só fato da violação. Comportamento que
gerou à paciente ansiedade, aflição, sentimento de menoscabo pela falta de
respeito para com a paciente, constrangimento pela interrupção do processo de
internação iniciado, agravamento de seu quadro psicológico pela angústia
imposta. Precedentes do STJ. Honorários inalterados por já fixados em patamar
máximo. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (destaquei - TJSP; Apelação
Cível 0957047-24.2012.8.26.0506; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
Considerando-se
que
a
verba
honorária
sucumbencial já foi arbitrada no seu patamar máximo legal, nada há a ser
modificado.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31099/2021
Apelação Cível no 1021026-59.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A
Apelado: Maria Gecilância de Sousa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31099
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero e corriqueiro problema de atendimento provocado pela
própria A., que pleiteou antecipação da cirurgia.
Houve excedente de cirurgias marcadas, o que impossibilitou o ato
e
havia mais de um ano que a A. reclamava do problema, afastada então a urgência.
Normal a intercorrência revelada e o Laudo revela da normalidade dessas
situações, havendo sido realizada a cirurgia logo empós.
Assim, qual o prejuízo?
Que dano moral é esse, que nem apresenta provas de sua existência?
Incômodo comum, vulgar, corriqueiro, sem maiores consequências.
Manifesto o tentame de enriquecimento indevido.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo atendimento, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros,
e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
cancelada a imposição, IMPROCEDENTE a ação e arcando a a. com as custas e com a
honorária de 12% sobre o valor atribuído ao feito - pois que se está em face daquilo que
a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
13D5DF91
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13DCB9CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021026-59.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.